Tribunal: STF
Processo: RE 87405
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
FALÊNCIA. REQUERIMENTO QUE EMPRESTA FUNÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR AO
INSTITUTO FALIMENTAR, DESVIANDO-O DE SUA FUNÇÃO ESPECIFICA E
CONSTRAGENDO ILICITAMENTE O DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL, QUE SE RESTABELECE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.